Tribunal: TJSP
Processo: 0017799-32.2025.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA, EM VIRTUDE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 931 REVISADO PELO STJ, QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. SENTENCIADO QUE AINDA CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão jurídica em análise demanda

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DA REPRIMENDA PECUNIÁRIA, EM VIRTUDE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 931 REVISADO PELO STJ, QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO. SENTENCIADO QUE AINDA CUMPRE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão jurídica em análise demanda especiais ponderações, atentando-se à evolução da jurisprudência das Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial representativo de controvérsia, havia consolidado o entendimento pelo qual, cumprida na íntegra a pena privativa de liberdade (ou a pena restritiva de direitos que a substituiu), o pagamento da multa imposta na decisão condenatória não seria necessário para a declaração da extinção da punibilidade penal do réu (REsp 1.519.777/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção - j. em 26/08/2015). Dada a pacificação do tema no STJ, o Relator do presente recurso, atentando ainda para o princípio da colegialidade, aplicava tal entendimento em anteriores julgados do TJSP, também consolidado na Câmara julgadora de que fazia parte (nesse sentido, entre inúmeros outros: Agravo de Execução Penal 7000318-78.2018.8.26.0050 - Rel. Des. Airton Vieira - 3a Câmara de Direito Criminal - j. em 24/04/2018). Assinalavam-se, todavia, críticas contundentes ao entendimento sob luzes, com ressalvas de entendimento pessoal em contrário. Em data mais recente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL solucionou importante controvérsia ao decidir que o Ministério Público é o órgão legitimado para promover a execução da pena de multa, perante a Vara de Execução Criminal, ressalvada a legitimação subsidiária da Fazenda Pública no caso de inércia do Parquet. Precedente do STF (ADI 3.150/DF - Rel. Min. MARCO AURÉLIO - Redator do Acórdão Min. ROBERTO BARROSO – Plenário - j. em 13/12/2018). Acontece que as razões de decidir adotadas pela CORTE SUPREMA, nesse caso, partiram da ideia de que a multa fixada na sentença penal condenatória, conquanto considerada dívida de valor, não perdia o seu caráter de sanção penal. Uma vez fixada essa premissa, verifica-se que os seus desdobramentos extrapolam o âmbito da competência e da legitimação para fins de cobrança judicial, para robustecer a conclusão de que, em sendo, como de fato é, pena criminal, o inadimplemento da multa obstaculiza o reconhecimento da extinção da punibilidade (ao menos enquanto não sobrevier outra modalidade de extinção da obrigação, por exemplo, a prescrição, o indulto, a morte do agente etc.), não havendo que se falar em cancelamento da penhora. Com isso, fica superada a tese firmada pela Corte da Cidadania no REsp 1.519.777/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção - j. em 26/08/2015, o que, aliás, foi reconhecido em recentes julgados do próprio STJ (ProAfR no REsp 1.785.383/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção - j. em 20/10/2020; ProAfR no REsp 1.785.861/SP - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Terceira Seção - j. em 20/10/2020; AgRg no REsp 1.858.074/SP - Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma - j. em 04/08/2020; AgRg no REsp 1.862.056/SP - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma - j. em 16/06/2020; AgRg no REsp 1.839.693/SP - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma - j. em 26/05/2020).
2. Em recentíssimo julgamento do REsp 2.024.901/SP e do REsp 2.090.454/SP, ocorrido em 28 de fevereiro de 2024 e publicado em 1o de março de 2024, o Superior Tribunal de Justiça revisou o Tema Repetitivo 931, fixando a seguinte tese: "O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.". A nova redação dada ao Tema 931 pelo STJ não impõe óbice ao reconhecimento da extinção da punibilidade, ainda que não haja o adimplemento da pena de multa, desde que o sentenciado: (a) tenha cumprido integralmente a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos; e (b) alegue a hipossuficiência.
3. No caso concreto, constata-se que o sentenciado ainda cumpre a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta no processo-crime que gerou a pena de multa executada, não havendo que se falar, portanto, na sua extinção em decorrência de hipossuficiência. Precedentes desta 3a Câmara de Direito Criminal (Agravo de Execução Penal 0014863-68.2024.8.26.0050 – Rel. Des. Hugo Maranzano - 3a Câmara de Direito Criminal – j. em 12/09/2024; Agravo de Execução Penal 0014603-88.2024.8.26.0050 - Rel. Des. Jayme Walmer de Freitas - 3a Câmara de Direito Criminal – j. em 29/08/2024; Agravo de Execução Penal 0001287-19.2022.8.26.0554 – Rel. Des. Gilberto Cruz - 3a Câmara de Direito Criminal; j. em 29/04/2024).
4. Agravo de Execução Penal desprovido.